Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-45.2017.8.26.0187
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Servidor municipal – Emissão pela Administração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) – Sentença concessiva da segurança – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001634-45.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARIA LUIZA DOS SANTOS BELARMINO e VALDIR DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001634-45.2017.8.26.0187 -Voto no 27.479/20
2
VOTO No 27.479/20
REMESSA NECESSÁRIA No 1001634-45.2017.8.26.0187
COMARCA: FARTURA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFÍCIO”
RECORRIDOS: MARIA LUIZA DOS SANTOS BELARMINO e VALDIR
DE OLIVEIRA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE FARTURA
Ementa: Reexame necessário Mandado de Segurança Servidor
municipal Emissão pela Administração do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) e do Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT)
Sentença concessiva da
segurança Reexame necessário desprovido.
I
Trata-se apenas de reexame necessário em mandado de
segurança impetrado por servidores da Municipalidade de Fartura, objetivando
que a autoridade coatora forneça os documentos não obtidos
administrativamente, quais sejam, os respectivos Perfis Profissiográfico
Previdenciário (PPP) e Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT).
A r. sentença de fls. 81/82, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
É o relatório.

II A remessa oficial não merece acolhimento.
Trata-se de mandado de segurança visando à obtenção dos referidos
documentos de interesse dos impetrantes.
Isto porque, os servidores não obtiveram êxito na tentativa de obtê-
los em prazo razoável junto à Administração, visto que o servidor responsável
pela expedição dos documentos havia sido exonerado, sem previsão de quando
outro assumiria o encargo (fls. 17/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001634-45.2017.8.26.0187 -Voto no 27.479/20
3
Diante de tais fatos, percebe-se, pois, que a negativa da
Administração em expedir os documentos solicitados ofende direito líquido e
certo de quem busca obter perante o Poder Público informações de seu interesse,
conforme expresso no art. 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal.
Além disso, tal recusa é especialmente prejudicial aos impetrantes,
uma vez que acaba por retardar o procedimento para aposentadoria, sendo que a
obtenção dos documentos em questão é pressuposto para instruir o pedido de
concessão do benefício previdenciário.
De todo modo, tais questões restaram bem enfrentadas pela r.
sentença às fls.81/82, destacando do decidido:
“(...) À vista do princípio da eficiência e do direito fundamental à razoável
duração do processo (CF, art. 5o, LXXV, e art. 37, "caput"), a emissão do documento deve
se dar em tempo razoável, não podendo ficar à mercê da vontade do administrador.
Os documentos foram entregues aos impetrantes poucos dias após o termo
final fixado pela r. decisão de fls. 21/23, de modo que, por não vislumbrar má-fé ou
resistência do impetrado no cumprimento da ordem, não há razão para onerar a Fazenda
Pública Municipal, razão pela qual revogo a multa anteriormente cominada.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao impetrado
que providenciasse o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário e do Laudo
Técnico de Condições Ambientais de Trabalho aos impetrantes.”
Efetivamente, outro não deve ser o entendimento no caso em
exame, merecendo prevalecer o decreto de procedência da ação.
Em reforço confiram-se os seguintes precedentes desta Egrégia
Corte:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidoe38942678r público
municipal. Pretensão voltada à obtenção de Laudo Técnico das Condições Ambientais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001634-45.2017.8.26.0187 -Voto no 27.479/20
4
Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ou alternativamente, a
realização de perícia para aferição da insalubridade no ambiente de labor LTCAT e PPP
não disponibilizados pela municipalidade - Imprescindibilidade de realização de perícia
específica. Cerceamento de defesa caracterizado. Anulação do processo. Dá-se
provimento ao recurso interposto.” (Apelação no 1003417-38.2017.8.26.0554, Relator
Des. Ricardo Anafe, j. 21/03/2018).
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Emissão de
Certidão do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para caracterizar o exercício de
atividade sujeita a condições especiais, a fim de viabilizar a aposentação. Reconhecida a
pretensão da impetrante de compelir os impetrados a fornecerem o documento para fins de
aposentadoria, sendo injustificada a demora para expedi-lo. Inteligência do artigo 5o,
incisos XXXIII e XXXIV, "b", da Constituição Federal e artigo 114, da Constituição
Estadual. Manutenção da r. sentença. Artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009. REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.” (Remessa Necessária 1003273-19.2016.8.26.0451;
Relator Des. Antônio Celso Faria; j. 23/11/2016)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bebedouro. Multa cominatória. Apresentação
de documentos destinados a possibilitar requerimento de aposentadoria especial (LTCAT
e PPP). 1. Obrigação de fazer. Inadimplemento. A justificativa para o inadimplemento não
convence. Uma vez preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria
especial pelas autoras e diante da determinação judicial, inadmissível que o Município
alegue impossibilidade de cumprir o que lhe fora determinado, sob a justificativa de não
possuir em seu quadro servidor habilitado à elaboração dos documentos necessários.
Situação que poderia ter sido solucionada mediante a aplicação do art. 24, inciso I, LF no
8.666/93. Não há erro na aplicação da multa, que visa compelir o cumprimento da
obrigação pelo réu, ficando mantida nos termos da decisão agravada. 2. Multa. Valor
excessivo, no entanto, que fica reduzido ex officio para R$-200,00 por semana, para cada
autora. Agravo provido para reduzir o valor da multa cominatória fixada, nos termos do
voto” (Apelação no 2246240-10.2015.8.26.0000, Relator Des. Torres de Carvalho, j.
10/12/2015).
III Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001634-45.2017.8.26.0187 -Voto no 27.479/20
5
necessário, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator